Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724615-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Liziane de Oliveira Santos Agravado: Claro S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liziane de Oliveira Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0707714-40.2020.8.07.0020. A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17872890), em síntese, ser pessoa economicamente hipossuficiente e não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Argumenta que a declaração feita pelo recorrente, que afirma ser pessoa hipossuficiente, goza de presunção de veracidade e está amparada em outros elementos probatórios aptos a demonstrar a ausência de recursos econômicos. Também aduz que celebrou contrato de prestação de serviços de telecomunicações com a recorrida, que assumiu a obrigação de fornecer à recorrente conexão à rede mundial de computadores em velocidade equivalente a 70 Mbps (setenta megabytes por segundo). Acrescenta que a recorrida não tem cumprido a contento a aludida obrigação, pois a velocidade de conexão tem sido inferior à prometida, não chegando a 80% (oitenta por cento) do coeficiente contratado, havendo inclusive desrespeito à regulamentação expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e a recorrida seja obrigada a fornecer conexão referida com a velocidade de acesso correspondente a 70 Mbps. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso também tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, incisos I e V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente e de imposição à recorrida da obrigação de fornecimento de conexão à rede mundial de computadores de acordo com a velocidade contratada. A respeito da primeira questão é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. De acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, verifica-se a existência de provas suficientes, nos autos, sobre a alegada situação de hipossuficiência da agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse marco deontológico, por utilizar critério objetivo, pode ser utilizado também no presente caso para definir o acolhimento, ou não, do requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Verifica-se que a recorrente recebe remuneração mensal correspondente à quantia de R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa e três reais), nos termos do contracheque acostados aos autos do processo principal (Id. 65987616). Portanto, a remuneração está abaixo do mencionado valor fixado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. A situação descrita acima, em conjunto com as provas coligidas aos autos, é suficiente pare revelar a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente em relação ao primeiro ponto. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da justiça gratuita não retroagem, razão pela qual a continuidade do curso do processo, sem a concessão da gratuidade, importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas iniciais e de eventuais outras despesas. Por essa razão, a gratuidade de justiça deve ser concedida à recorrente. Quanto à segunda questão suscitada no agravo de instrumento, a recorrente alega haver celebrado contrato de prestação de serviços de telecomunicação com a recorrida. Dentre os serviços contratados, aponta que a recorrida assumiu a obrigação de fornecer conexão à rede mundial de computadores com a velocidade de 70 Mbps. No entanto, a recorrida tem fornecido serviço supostamente não correspondente ao convencionado no contratado. É preciso observar que, em relação à questão em exame a recorrente formulou requerimento de tutela de evidência em sua petição inicial, com suporte no art. 311, inc. IV, do CPC, tendo sido o requerimento indeferido pelo Juízo singular por meio da decisão ora impugnada. As alegações articuladas pela recorrente, no entanto, não são suficientes para subsidiar a antecipação da tutela recursal relativamente ao ponto em questão, ao menos momentaneamente. Isso porque o suposto inadimplemento da recorrida em relação ao fornecimento da mencionada velocidade de conexão se encontra lastreada nos autos apenas por meio de medições efetuadas unilateralmente pela recorrente por meio de sítios eletrônicos disponíveis na rede mundial de computadores (Id. 65990081 e seguintes dos autos do processo principal). Ademais, a experiência comum revela que a variação na velocidade da conexão à rede mundial de computadores pode ser também causada por diversos fatores externos que não podem ser inicialmente atribuídos ao fornecedor do serviço como, por exemplo, as dimensões e os materiais utilizados nas instalações utilizadas pela utente do serviço. Além disso, não há notícia nos autos de que a recorrente tenha solicitado visita técnica à prestadora dos serviços em questão para investigar a causa da suposta lentidão da conexão, ou mesmo de outro elemento probatório suficiente para demonstrar que a baixa qualidade da conexão seja causada por fato atribuível à recorrida. Por essa razão, aconselha a prudência aguardar a dialetização dos referidos aspectos técnicos com a demandada antes de qualquer deliberação a respeito do tema. Aliás, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis em relação ao segunto tópico suscitado no presente recurso. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator